Tribunal: STF
Processo: Rcl 57346
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010673-13.2021.5.15.0151), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 (Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como do Tema 1191-RG (RE 1.269.353, Rel. Min. Presidente).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “No presente caso, tem-se que a decisão proferida no item 3 da parte dispositiva da R. Sentença prolatada nos autos da reclamação trabalhista, processo n.º 0010673-13.2021.5.15.0151, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Araraquara – SP, malversou as ordens emanadas no julgamento conjunto das ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59 e repetida no Tema 1191 de Repercussão Geral deste Colendo Superior Tribunal Federal, as quais determinam a aplicação erga omnes, imediata e com efeito vinculante do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da distribuição, a SELIC (a qual já engloba os juros de mora).



    […].



    Irresignada com os termos do R. Decisum, a ora reclamante, ainda que de forma genérica, sacou Recurso Ordinário devolvendo a análise de tal questão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região, que deixou de conhecer a questão relativa à indenização por ato ilícito […]



    Conforme dantes esposado, e conforme será visto mais detalhadamente a seguir, a decisão condenatória imposta à ora reclamante, consubstanciada na determinação de pagamento da indenização suplementar de perdas e danos na forma do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil equivalente a 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos fere, frontalmente decisão dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, fixada por este E. Superior Tribunal Federal.



    […].



    Consoante se observa, esta Suprema Corte decidiu que a TR (Taxa Referencial) não reflete o poder aquisitivo da moeda, razão pela qual, até sobrevir solução legislativa, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária utilizados para as condenações cíveis em geral, a saber: na fase pré-judicial, deve incidir o IPCA-E, e, a partir da citação, a taxa SELIC.



    Nesse diapasão, a decisão é dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, de forma que todos os órgãos do Poder Judiciário, bem como a Administração Pública, em todas as suas esferas, ficam a ela vinculados, devendo, nos casos submetidos à sua apreciação, proceder à estrita aplicação da tese jurídica fixada no precedente, inclusive para a salvaguarda dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da efetividade da tutela jurisdicional.



    […].



    Nesse sentido, o que se denota, data máxima vênia, é que o MM. Togado de Primeira Instância INOVOU, CRIANDO UMA SUPOSTA CONDENAÇÃO ‘INDENIZATÓRIA SUPLEMENTAR’ como uma evidente forma de BURLAR A DECISÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES, fixada no julgamento conjunto das ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59 e repetida no Tema 1191 de Repercussão Geral do STF, o que foi corroborado pelo V. Acórdão proferido pela Corte Regional.



    Com efeito, por meio de tal decisão, o intuito, evidentemente, é compelir a ora recorrente ao pagamento do ‘equivalente a 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos de índice de correção monetária dos débitos trabalhistas’, ‘para o caso de a correção ser inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m.’, sem que haja qualquer fundamentação legal passível ensejar a forma determinada para a correção dos créditos trabalhistas.” 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender “os efeitos da decisão exorbitante proferida nos autos da reclamação trabalhista, processo n.º 0010673-13.2021.5.15.0151, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Araraquara – SP” e, no mérito, julgar procedente a reclamação “CASSANDO-SE, DEFINITIVAMENTE, A DECISÃO proferida pelo Juízo de Primeira Instância e mantida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região, nos termos do artigo 17 da Lei n° 8.038/90 (tendo em vista que esta foi, nada mais nada menos, do que uma forma encontrada pelo D. Juízo de Primeira Instância, e roborada pelo C. Tribunal a quo, de descumprirem as ordens emanadas no julgamento conjunto das ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59 e repetida no Tema 1191 de Repercussão Geral deste Egrégio Superior Tribunal Federal), com a consequente EXCLUSÃO da condenação imposta à reclamante, quanto ao pagamento da indenização suplementar equivalente a 12% ao ano e, principalmente, a fim de se GARANTIR que o crédito trabalhista deferido na reclamação trabalhista, processo n.º 0010673-13.2021.5.15.015, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Araraquara – SP seja atualizado pelo IPCA-E mais juros de mora, na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC (que abarca correção monetária e juros de mora - art. 406 do CCB/2002), OBSERVANDO OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADI-5867, ADI-6021, ADC 58 E ADC 59” (eDoc. 1, fls. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o processo encontra-se em trâmite, processando o recurso de revista interposto.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (eDoc. 5, fl. 13-20):



    “Da correção monetária, dos juros compensatórios e indenização suplementar no caso de a correção ser inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m. (Art. 404 do CC)



    Apreciando o mérito da ADCs 58 e 59, em dezembro de 2020 o STF, resguardando o ato jurídico perfeito (pagamentos já realizados) e a imutabilidade da coisa julgada nos processos já solucionados, definiu a nova forma de atualização do crédito trabalhista, rechaçando a aplicação da TR, substituindo-a pela pelo índice do IPCA-E e, extrapolando os limites da lide, afastando, também, os juros de mora fixados pela lei 8.177/91, limitando a aplicação do IPCA-E até a data do ajuizamento da ação e determinando a aplicação, a partir da propositura da ação, da taxa SELIC, conforme art. 406 do CC, fixando os pressupostos vinculativos da equiparação dos créditos trabalhistas aos créditos civis.



    Não obstante, ao suprimir os juros de mora à base de 12% a.a. (Lei 8.177/1991, art. 39), a decisão tornou o crédito trabalhista um dos mais ‘baratos’ do mercado (conquanto essencialmente alimentar), favorecendo sensível e injustificadamente a posição jurídica do devedor trabalhista e os contextos de inadimplência estratégica.



    Entretanto, a partir da pretendida equiparação entre os créditos civis e trabalhistas se concebe o desrespeito ao direito trabalhista como um ato ilícito, impondo a superação da restrição indevidamente fixada de onerar o desrespeito à lei, que se integra aos contratos de trabalho na forma de conteúdo obrigacional, apenas com os efeitos da incidência de juros mortuários judiciais (desde a propositura da reclamação) e correção monetária, atraindo, por consequência, a possibilidade de se imputar ao empregador que agiu ilicitamente a obrigação de reparação das perdas e danos experimentados pela vítima, sendo que a indenização resultante poderá, inclusive, ser fixada de ofício pelo juiz, conforme prevê expressamente o art. 404 do Código Civil, seguindo as diretrizes traçadas para o regramento da responsabilidade civil, nos moldes dos artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil.



    […].



    Assim, o dano, no caso, não exigiria outras provas, decorrendo do fato de que os juros praticados são incapazes de cobrir o prejuízo do trabalhador que somente depois de anos vai reaver o que é seu por direito, sendo esta exatamente a hipótese tratada no parágrafo único do art. 404 do Código Civil que, ademais, se aplica mesmo quando os juros de mora tenham sido fixados, fazendo com que a sua incidência não esteja impedida pela aplicação do art. 406 do mesmo CC, garantindo que se caminhe em direção à equiparação dos créditos trabalhistas e civis, como pretendeu o STF, já que, ao contrário dos contratos cíveis, o credor empregado, hipossuficiente, não tem condições de impor cláusulas moratórias ao devedor empregador, devendo se considerar aplicáveis, ainda, as regras previstas na Lei n. 12.529/11, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e a Lei n. 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, levando em conta, ainda o que estabelece a Súmula 102 do STJ, de que não há anatocismo quando o contrato estipula que os juros moratórios incidam igualmente sobre os juros compensatórios.



    Dessa forma, não se pode conceber que o infrator da lei obtenha na própria ordem jurídica um fundamento para constituir e preservar, sobre a concorrência, uma vantagem econômica, obtida com o ato ilícito praticado.



    Se os juros de 1% a.m. criarem situação vantajosa ao trabalhador, o cálculo de correção monetária acrescida de juros de mora pela taxa SELIC cria situação desproporcional e ainda mais vantajosa ao empregador, já que essa taxa normalmente não cobre a inflação do ano, sendo curioso notar que nunca se cogitou de aplicar a taxa SELIC quando seu patamar era elevado, superior a 12% ao ano.



    Nestes termos, como fórmula mínima de se compensar o dano do trabalhador e reduzir a vantagem do infrator, observada a decisão emanada do C. STF já mencionada e com fundamento no artigo 1º, incisos III e IV da Constituição Federal, nos artigos 317, 397, 402, 404 e seu parágrafo único, todos do Código Civil, aplicáveis subsidiariamente por força do disposto na CLT 8º, bem como nas Súmulas 618 do C. STF e 102 e 131, ambas do C. STJ, defere-se a reparação de danos pelos atos ilícitos praticados pelas reclamadas, acima reconhecidos, para o caso de a correção ser inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m., condenando-a ao pagamento da indenização suplementar de perdas e danos na forma do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil equivalente a 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito, com aplicação, ainda, da OJ 400 da SBDI-I do C. TST.



    […]



    Posto isso, rejeitando as arguições contidas em preliminares, acolho parcialmente os pedidos formulados por Ronaldo Enrique Feiria, reclamante, para condenar Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais, reclamada, a pagar: 



    3. Reparação de danos pelos atos ilícitos praticados pelas reclamadas em relação ao contrato de emprego, conforme fundamentação, para o caso de a correção ser inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m., condenando-a ao pagamento da indenização suplementar de perdas e danos na forma do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil equivalente a 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito, com aplicação, ainda, da OJ 400 da SBDI-I do C. TST;



    […].



    O valor da condenação, parcela a parcela, deverá ser corrigido monetariamente desde a data de inadimplemento de cada verba, até o momento do efetivo pagamento, independentemente da data em que a reclamada eventualmente venha a depositar o montante da condenação, fixando, para efeito de correção monetária, o termo ‘a quo’, como sendo a data de vencimento de cada obrigação, ou seja, a partir do momento em que a obrigação se torna exigível, mesmo porque só incorre em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo devido (art. 397 do CPC e S. 381 do TST).



    Os parâmetros concernentes à aplicação dos índices de correção monetária e de juros de mora do crédito trabalhista serão oportunamente fixados na fase de liquidação/execução.” 



    Desse modo, observa-se que a Justiça de Trabalho determinou o cômputo de uma indenização suplementar, correspondente a 12% a.a., em caso de a correção monetária for inferior à atualização do IPCA-E + 1% a.m., contados da data da lesão até a satisfação dos créditos.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aclarando expressamente que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações declaratórias de constitucionalidade, uma vez que, ao adotar parâmetro heterodoxo, inovou na aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu ao julgamento das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    De fato, no julgamento das referidas ações paradigmáticas, esta CORTE não considerou parâmetros diversos além dos definidos nestes julgados, como o pagamento de indenizações suplementares, tal qual o estabelecido no ato impugnado.



    Ora, conforme bem assentado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, ao analisar caso análogo, “a forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano) (Rcl. 46.550, DJe de 22/4/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem determinou critério diverso aos definidos nos paradigmas de controle invocados, qual seja: indenização suplementar, “caso de a correção ser inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m., condenando-a ao pagamento da indenização suplementar de perdas e danos na forma do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil equivalente a 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos”, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES). No mesmo sentido: Rcl 46.971, de minha relatoria, j. 26/04/2021; Rcl 51.909, rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 01/9/2022; Rcl 46.970, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 03/05/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente no que determinado o pagamento de indenização suplementar (CC, art. 404, parágrafo único), devendo a autoridade reclamada observar os parâmetros fixados na ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente